Tribunal: TJMT
Processo: 1034990-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034990-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), G. D. C. C. T. - CPF: 097.142.081-57 (EMBARGANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DIESEL - CPF: 734.460.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), G. D. C. C. T. - CPF: 097.142.081-57 (EMBARGANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Terapia pelo Método Pediasuit. Alegação de Omissão e Erro Material. Redistribuição do Ônus Sucumbencial. Inocorrência de Vícios.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em razão do acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Operadora do plano de saúde e afastou condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, inclusive pelo método Pediasuit. A Operadora alegou omissão quanto à falta de obrigatoriedade contratual e legal de cobertura, enquanto o Autor sustentou omissão na distribuição do ônus sucumbencial, requerendo readequação da sucumbência fixada em 50%.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao manter a obrigação de custear o tratamento pelo método Pediasuit, mesmo diante da alegação de ausência de cobertura legal e contratual; (ii) estabelecer se houve omissão na fixação do ônus sucumbencial em proporção igualitária.

III.
Razões de Decidir

3.

A análise dos fundamentos da Apelação revelou que a controvérsia quanto à obrigatoriedade de custeio do tratamento pelo método Pediasuit foi enfrentada de forma expressa no voto condutor, que considerou o caráter multidisciplinar do método, afastando sua equiparação a mera órtese e, consequentemente, a exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei no 9.656/1998.

4.

A jurisprudência do STJ citada pela Embargante é reconhecida, porém não vinculante, e não impede a adoção de interpretação constitucional que valorize os princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da função social do contrato.

5.

Não há vício de omissão ou erro material, mas apenas inconformismo com a valoração judicial, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

Quanto aos embargos do Autor, a fixação da sucumbência em 50% se mostra compatível com o resultado do julgamento da Apelação, que foi parcialmente provida, sendo desnecessária fundamentação exaustiva sobre o critério adotado, bastando sua razoabilidade e coerência com o desfecho do Recurso.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de menção expressa à jurisprudência do STJ não configura omissão quando o voto expressamente enfrenta o tema com base em fundamentação constitucional e legal. 2. A divisão igualitária do ônus sucumbencial é válida quando o resultado da Apelação foi parcialmente favorável a ambas as partes, sendo desnecessária fundamentação exaustiva se houver compatibilidade lógica com o desfecho do Recurso.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; CDC, art. 47; ECA, art. 6o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034990-93.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes —
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
e
G.C.C.T.
, este último representado por seu genitor Luiz Alexandre Combat de Faria Tavares — em virtude do acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Unimed, para o fim de afastar a condenação desta ao pagamento de danos morais, mantendo-se, no mais, a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, inclusive pelo método denominado Pediasuit.

A Unimed sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão, pois deixou de enfrentar ponto fulcral de sua Apelação: a inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura do tratamento pelo método Pediasuit, tendo em vista tratar-se, segundo sua ótica, de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, expressamente excluída do dever de cobertura pela Lei n. 9.656/1998, bem como reconhecidamente classificada como tratamento experimental sem comprovação científica, conforme precedentes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Já o Autor, aponta omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a condenação em 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios a seu encargo se mostra desarrazoada, pois sua sucumbência foi mínima.

Contrarrazões nos Id. 275996380 e 277072893.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025